Tribunal: STF
Processo: Rcl 54818
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 6.031. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DA PARCELA PELA EMPRESA CONTRATANTE. ATO RECLAMADO ADSTRITO A REGISTRAR O NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ACERCA DAS REGRAS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO CARACTERIZADA A ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Recupery Apoio Administrativo Eireli, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, contra acórdão da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de São José do Rio Preto nos autos do Processo nº 1002474-22.2020.8.26.0358, que teria contrariado o quanto decidido na ADI 6.031. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, formuladas as seguintes asserções na inicial:



    (i) trata-se de ação de cobrança, em que pleiteado o direito à indenização ante o suposto descumprimento, pela contratante, da antecipação do vale-pedágio à transportadora de cargas ora reclamante, com base na Lei nº 10.209/2001;



    (ii) o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, à míngua de comprovação do pagamento de pedágio pela ora reclamante; 



    (iii) a sentença foi mantida ao exame de recurso inominado e de embargos de declaração; e



    (iv) na sequência, manejado pedido de uniformização de jurisprudência, que, autuado sob o nº 0000212-77.2021.8.26.9025, não foi conhecido, diante da ausência de demonstração analítica de divergência, bem assim interposto recurso extraordinário, que pende de apreciação.



    3. A reclamante sustenta que a Corte reclamada, ao manter a decisão pela inexistência de responsabilidade pelo descumprimento da antecipação do vale-pedágio, viola o quanto decidido na ADI 6.031.



    Segundo anota, no paradigma, consignada a constitucionalidade do artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, que impõe ao proprietário originário da carga (embarcador) a obrigação de pagar, de forma antecipada, o vale-pedágio à contratada (transportadora), sob pena de pagamento em dobro do valor correspondente.



    Acresce que, “com base nas provas dos autos, houve confissão da reclamada de não pagamento dos valores de pedágio, de forma a restar incontroverso o direito da empresa reclamante ao reembolso do valor do vale-pedágio e à indenização de multa pelo seu não pagamento no valor do frete ajustado, nos moldes da Lei nº 10.209/2001”.



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspenso o processo subjacente até o julgamento definitivo reclamação. No mérito, postula seja cassado o ato reclamado.



    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante. 



    2. Alega-se na presente reclamação afronta à decisão desta Suprema Corte exarada na ADI 6.031.



    3. Ao julgamento da ADI 6.031, este Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a constitucionalidade do art. 8º da Lei 10.209/2001, que prescreve a obrigação de pagamento de indenização pelo proprietário originário da carga (embarcador) equivalente ao dobro do valor do frete quando não realizado o pagamento antecipado do vale-pedágio ao transportador (“Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”). Confira-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMEN TO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001” (ADI 6031, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2020).



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, colho excerto do acórdão prolatado ao exame de recurso inominado, no qual registrado ausente o direito ao reembolso do vale-pedágio, haja vista que não houve comprovação de que (i) a empresa transportadora efetivamente pagou pedágio, bem como (ii) o transporte rodoviário foi prestado exclusivamente ao embarcador contratante do serviço:



    “RECURSO INOMINADO. Ação de cobrança e multa nos termos da Lei nº10.209/2001. Transporte de cargas. Vale-pedágio. Autor que não comprova o efetivo pagamento dos pedágios. Inexistência de comprovantes de pagamentos. Aplicação do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Inexistência de prova do fato constitutivo do direito da parte demandante, não cabe inversão do ônus probatório pleiteada. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso Desprovido 



    Trata-se de recurso inominado buscando a reforma da sentença de mérito que julgou improcedente o pleito inicial, consistente em cobrança nos termos da Lei nº 10.209/2001, por entender não existir direito ao reembolso do valor do vale-pedágio e da multa pelo seu não pagamento, diante da ausência de prova do pagamento das praças de pedágio pelo autor. Busca a anulação da sentença pelo reconhecimento de incorreta distribuição do ônus probatório, para que ocorra a reforma do julgado para dar procedência da petição inicial. 



    Como apontado em sentença, a Lei nº 10.209/01 objetiva, principalmente, desonerar o transportador do pagamento do pedágio. Constitui contraprestação assumida pelo embarcador, ou equiparados, por meio da qual se antecipa os valores dos pedágios ao transportador autônomo no ato do embarque da carga, provendo em espécie ou fornecendo-lhe em modelo previamente adquirido junto às concessionárias das rodovias. 



    No caso de cobrança judicial do valor de pedágio e do valor da multa disposta no art. 8º da referida lei, é necessária a comprovação pela transportadora de que o transporte rodoviário foi prestado exclusivamente ao embarcador, bem como comprovar o valor total devido em cada frete realizado (que deixou de ser antecipado), com especificação das praças de pedágios e valores respectivamente desembolsados, em conformidade à previsão do art.373, I do Código de Processo Civil. 



    Somente após tal comprovação, o ônus probatório impenderá ao embarcador, para que este, nos termos do art.373, II do Código de Processo Civil demonstre que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque, ou mesmo comprovar o pagamento posterior, neste último caso, sob descumprimento legal. 



    Ocorre que o autor, ora recorrente, não trouxe aos autos prova do valor dispendido em pedágio, aduz em sua petição que os tickets foram encaminhados para a parte contrária via correio, apresentando apenas dois comprovantes dos correios, ponto que afirma não ter sido impugnado especificamente. 



    No entanto, em fls.172/179 a empresa ré, ora recorrida, afirma que eram encaminhados os canhotos de recebimento originais das mercadorias, não havendo ligação com a demanda. 



    Deste modo, não é possível reconhecer o direito de exigibilidade do reembolso e multa pelo recorrente sem a prova efetiva de que tenha efetuado o pagamento dos pedágios, posto ser ponto basilar para o desenvolvimento da ação de cobrança em análise. 



    Ademais, não se perde de vista que foram prestados outros e posteriores fretes à parte recorrida, presumindo-se que havia a quitação dos débitos anteriores, e ultrapassado quase cinco anos desde a realização do serviço, sem qualquer cobrança pela recorrente, seria deveras exagerada a exigência de manutenção de tais comprovantes de pagamentos pela parte ré, considerando que sequer a recorrente, que vem a juízo cobrar indenização, traz qualquer documento que comprove o seu pleito. Portanto, mantenho a decisão recorrida que julgou improcedente a demanda por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso inominado”.



    5. A decisão reclamada, a seu turno, está assim justificada quanto à matéria em questão (grifei):



    “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO – Não demonstração analítica de divergência – Aplicação da Súmula 1ª da Turma de Uniformização – divergência sobre interpretação de regra processual – forma de aplicação de regras processuais derivadas do inciso I e II do artigo 373 do CPC e vinculação de aplicação material do artigo oitavo da Lei 10.290/01 - existência de uma divergência mas não de prevalência de um posicionamento a respeito do tema trazido - Pedido não conhecido.



    [...]



    O presente recurso não deve ser conhecido. Nos termos da Súmula 1º desta Turma de Uniformização: "Para conhecimento do pedido de uniformização, é indispensável a demonstração analítica da divergência". 



    Não houve demonstração de divergência substancial na jurisprudência dos colégios recursais do Estado que pudesse acarretar alguma espécie de insegurança jurídica para os jurisdicionados. Isto é, não foi feita prova de efetiva repetição de processos, discutindo a mesma questão mas com decisões divergentes e pelo menos uma linha prevalente.



    A parte recorrente é certo trouxe entendimentos favoráveis à sua tese, mas isso é insuficiente para justificar o pedido na medida em que outros, com igual grau de fundamentação, deliberaram no sentido do que foi decidido. Faço lembrar que a uniformização de jurisprudência tem aplicação restrita e extraordinária: só deve ser admitida quando demonstrada a existência reiterada de interpretações de lei diametralmente opostas na jurisprudência dos colégios recursais do Estado, o suficiente para acarretar insegurança jurídica e risco à isonomia, isto é, a possibilidade de que o êxito de uma ação dependa totalmente do juízo em que seja proposta e de que os jurisdicionados, em casos semelhantes, venham a obter diferentes decisões do poder jurisdicional. 



    É o norte que nos dá o art. 976 do Código de Processo Civil, ao estabelecer os requisitos para o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Ora, não observados requisitos indispensáveis para qualquer tipo de uniformização de jurisprudência, esta Turma de Uniformização terminaria atuando meramente como terceira instância recursal, contrariamente ao princípio do duplo grau de jurisdição. Diante do exposto, não conheço do pedido de uniformização”. 



    6. Da leitura do ato reclamado, verifico que a Corte de origem não conheceu do pedido de uniformização de jurisprudência, porquanto não evidenciado o dissídio jurisprudencial no que diz com a aventada incorreção da distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do Código de Processo Civil). 



    7. Como se vê, no ato reclamado, não se está a tratar da inconstitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, mas sim de regra processual a respeito da distribuição do ônus probatório.



    8. Nestes termos, não diviso a estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma suscitado.



    9. Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    10. Conforme assinalei em voto vogal ao julgamento da Rcl 42.576 MC (DJe de 25.3.2021), no que concerne ao cabimento da reclamação, o exame da aderência estrita entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle há de ser muito rigoroso, e em hipótese alguma, nesta via estrita, se admite dilação probatória quanto ao tema de fundo. 



    11. De mais a mais, a pretensão veiculada na inicial – dissentir das premissas de origem quanto ao direito à indenização ante a falta de adiantamento do vale-pedágio – esbarra na impossibilidade de reelaboração fática na via estreita da reclamação. Cito precedentes:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. ADI 2.364. SERVIDOR ESTADUAL. LEIS ESTADUAIS QUE CONFEREM O DIREITO À ASCENSÃO E AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO RECLAMADO QUE JULGA INCONSTITUCIONAIS OS PROVIMENTOS DERIVADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre os paradigmas invocados e o ato judicial impugnado. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 48479 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 32834 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 17.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 46384 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora